Tribunal: TJDFT
Processo: 0730299-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933, caput, do CPC, intimem-se os agravantes para manifestar se ainda persiste o interesse no recurso, bem como em que consiste, tendo em vista a notícia de que foi proferida decisão nos autos de origem indeferindo o reconhecimento do grupo econômico que ampara a pretensão de responsabilidade solidária do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RHODES CENTER III. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator